Tribunal: TJBA
Processo: 8041882-14.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041882-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo. Demanda em que se discute a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário. Associação. Inaptidão de descaracterizar a relação de consumo. Relação de consumo configurada. Competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo. Procedência do conflito. I. Caso em exame 1.Conflito de competência negativo entre a 3ª Vara Cível e Comercial e a 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, suscitado no bojo de ação ajuizada contra associações em decorrência da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte demandante. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o autor e a associação demandada se submete a incidência das normas de consumo, para efeito de fixar a competência para processar e julgar a ação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza jurídica da entidade prestadora de serviços, ainda que sem fins lucrativos, não afasta, por si só, o enquadramento da relação como consumerista, sendo o objeto contratado o fator determinante para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, AgInt no REsp 2028764/MG e AgInt no REsp 2110638/RS). 4.A parte autora figura como destinatária final dos serviços ofertados pela associação, sendo, portanto, equiparada a consumidora nos termos do art. 2º do CDC. 5.Ainda que se discuta a inexistência de contratação válida, a controvérsia gira em torno da própria ocorrência do negócio jurídico, não afastando a configuração da relação de consumo. 6.A associação demandada presta serviços aos seus integrantes, enquadrando-se na definição de fornecedora prevista no art. 3º do CDC. 7.Constatada a natureza consumerista da demanda, a competência para processar e julgar o feito é da Vara de Relações de Consumo, conforme disposto no art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007) e recente precedente dessa Egrégia Corte. IV. Dispositivo e tese 8.Conflito de competência julgado procedente, para fixar a competência do Juízo 15ª Vara de Relações de Consumo, para processar e julgar o feito de nº 8001150-85.2025.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041882-14.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.